Tribunal: TJMT
Processo: 1008426-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008426-64.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (EMBARGADO), JURCELINO MARTINS DUARTE - CPF: 845.585.551-72 (EMBARGANTE), ALINE DE MELO SANTANA - CPF: 962.059.201-82 (EMBARGANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRÃOS DE SOJA – COMMODITIES - ESSENCIALIDADE RECONHECIDA – “OPERAÇÃO BARTER” – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – AUSÊNCIA DA NATUREZA DE BENS DE CAPITAL E DE ESSENCIALIDADE À ATIVIDADE EMPRESARIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do CPC), não se caracterizando via própria ao rejulgamento do que foi decidido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por JURCELINO MARTINS DUARTE E ALINE DE MELO SANTANA de acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada, GIRA, GESTÃO INTEGRADA DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO LTDA, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRÃOS DE SOJA – COMMODITIES - ESSENCIALIDADE RECONHECIDA – “OPERAÇÃO BARTER” – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – AUSÊNCIA DA NATUREZA DE BENS DE CAPITAL E DE ESSENCIALIDADE À ATIVIDADE EMPRESARIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 49, §3o da Lei de Falências e Recuperação Judicial pode, em atenção ao Princípio da Preservação da Empresa, impor restrições temporárias aos credores que não se sujeitam ao regime de recuperação judicial – aparência de comodato - porém a restrição só pode alcançar os bens de capital que se revelem indispensáveis à manutenção do desenvolvimento da atividade econômica exercida pelo recuperando, mas não marcados pela temporalidade.

Hipótese em que não há a reunião dos requisitos para a restrição admitida pela lei, que são: a natureza de bens de capital e a essencialidade à atividade empresarial.

Alegam que há omissão no acórdão, porquanto o recurso foi levado a julgamento sem análise de petição anteriormente interposta pelos agravados, aqui embargantes, que noticiava fato novo modificativo de direito superveniente à interposição do agravo de instrumento, no caso, o reconhecimento pelo administrador judicial de se tratar de crédito concursal.

Anotam que a essencialidade ou não de um bem dado em garantia não interfere na concursalidade do crédito e não autoriza de forma automática o prosseguimento de atos constritivos, especialmente quando se tratarem de crédito concursal.

Requerem o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício de omissão apontado com atribuição de efeito infringente.

Contrarrazões
(id. 245601664). Sustenta a inadequação dos embargos com a pretensão de rediscutir a matéria e buscar sua modificação. Realça quanto a extraconcursalidade do crédito e que a garantia não se enquadra como bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial dos recuperandos. Assevera, por fim, não ser o caso de perda do objeto. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de declaração interposto para sanar suposta omissão no v. acórdão.

A hipótese é de Agravo de Instrumento de decisão que reconheceu os grãos de soja (commodities) como essenciais à recuperação judicial de produtor rural.

O v. acórdão, conquanto tenha registrado de que o negócio realizado entre a credora e o produtor rural seja classificado como “operação barter”, no caso não havia, naquele momento, a discussão acerca da extraconcursalidade do crédito, de maneira que a questão de fundo se cingia em saber se os grãos (soja) que o produtor rural prometeu entregar em troca dos insumos fornecidos pelo credor são considerados bens de capital, não sujeitos à venda ou retirada do estabelecimento do devedor.

Nesse sentido, entendeu que os grãos objeto de garantia, não se tratam de bens de capital, como consignado:

Constituiu entendimento segundo cuja orientação “bem de capital” é aquele utilizado no processo de produção, como tais considerados, tratores, colheitadeiras, silos, prensas, secadores.

Na perspectiva da produção agrícola bens de capital são aqueles utilizados como meio para a persecução da atividade final do agricultor, em cuja classificação não se enquadram os grãos (commodities) agrícolas, exatamente porque não são meio, mas resultado final da produção.

O quadro fático ainda se revela mais singular porque a ideia que leva à compreensão de que os bens de capital não podem ser vendidos ou retirados do estabelecimento do recuperando se orienta na temporariedade, de modo a indicar que, cessado o período de essencialidade, tais bens, podem ser vendidos ou retirados do empreendimento do recuperando, para satisfazer a obrigação perseguida pelo credor.

Daí decorre resultante lógica de que grãos (commodities) não podem ser considerados bens de capital, para os efeitos da Lei de Recuperação Judicial, porque se permanecerem à disposição do devedor, por sua natureza, não poderão no futuro, ao depois, serem retirados, vendidos ou restituídos ao titular da obrigação extraconcursal, que é a ideia da temporalidade.

Verdade que a produção agrícola constitui ativo circulante importante como moeda de troca destinada a continuidade do recuperando. Mas, de outro lado, não menos importante é assegurar o direito de crédito ao fornecedor de insumos, como no caso, realizado na modalidade “operação barter”, para que esses fornecedores, de indiscutida importância para a cadeia de produção, possam manter seu equilíbrio econômico-financeiro para permanecer na alimentação da cadeia de produção agrícola.

Talvez, ou certamente por isso, foi que o Legislador excluiu dos efeitos da recuperação judicial, ou seja, classificou como extraconcursal, essa natureza de crédito, assim como o discutido na decisão recorrida.

Conclui-se, então, que o art. 49, §3o da Lei de Falências e Recuperação Judicial pode, em atenção ao Princípio da Preservação da Empresa, impor restrições temporárias aos credores que não se sujeitam ao regime de recuperação judicial – aparência de comodato - porém a restrição só pode alcançar os bens de capital que se revelem indispensáveis à manutenção do desenvolvimento da atividade econômica exercida pelo recuperando, mas não marcados pela temporalidade.

Não reúne, assim, então, os dois requisitos para a restrição admitida pela Lei, que são: a natureza de bens de capital e a essencialidade à atividade empresarial.

Assim,
dá-se provimento
ao recurso.

Cumpre anotar que o fato do administrador judicial ter indeferido a divergência de crédito oposta pela credora, considerando concursal o crédito da embargada, não tem o condão de esvaziar a discussão acerca da natureza da essencialidade ou não do bem.

Ora, a essencialidade de um bem e a consursalidade de um crédito são conceitos distintos. Enquanto a essencialidade refere-se à importância do bem para a atividade da empresa em recuperação judicial, a concursalidade refere-se à inclusão do crédito no processo de recuperação judicial para que seja submetido aos efeitos do plano de recuperação aprovado pelos credores.

Vale dizer, a essencialidade do bem e a concursalidade do crédito são conceitos distintos que podem se relacionar em alguns casos, mas não estão necessariamente vinculados.

Logo, não há omissão a ser sanada, porquanto o v. acórdão examinou exatamente, nos limites do recurso, a questão relativa à essencialidade do bem reconhecida pelo Magistrado.

Sob tal viés, os argumentos trazidos pela embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, o que é inviável pela via escolhida.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.213.226/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 22/11/2016.)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024